Tribunal: STJ
Processo: 5000672-12.2024.8.21.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877708 - RS (2025/0081120-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARLON RODRIGUES BENETTI
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. NULIDADE DE INVASÃO A DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
" - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128
estatal
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
7/10/2022
2. No caso em tela, a decisão hostilizada manteve a legalidade da busca
pessoal ante a tentativa de fuga do réu. Entretanto, dada a
inverossimilhança da alegação policial, de que o agente,
,
sponte propria
teria afirmado manter em depósito mais drogas em casa, a invasão
domiciliar foi anulada, conforme iterativa jurisprudência desta Corte.
3. Remanescendo tão somente a apreensão de 36g de maconha,
desacompanhada de quaisquer outros indícios como petrechos ou
anotações relacionadas ao tráfico, de rigor a desclassificação do
delito para o de porte de drogas para consumo pessoal.
4. Agravo regimental não provido.
"1. A inverossimilhança da alegação policial torna ilícita
Tese de julgamento:
a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. Na ausência de elementos
concretos de traficância, aplica-se o princípio do
,
in dubio pro reo
desclassificando a conduta para posse para consumo próprio".
Documento eletrônico VDA47603196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 35ebf102-3026-48a9-916f-551c50595a64

Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 781.124/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/5/2023
11/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 35ebf102-3026-48a9-916f-551c50595a64

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877708 - RS (2025/0081120-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARLON RODRIGUES BENETTI
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. NULIDADE DE INVASÃO A DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
" - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128
estatal
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
7/10/2022
2. No caso em tela, a decisão hostilizada manteve a legalidade da busca
pessoal ante a tentativa de fuga do réu. Entretanto, dada a
inverossimilhança da alegação policial, de que o agente,
,
sponte propria
teria afirmado manter em depósito mais drogas em casa, a invasão
domiciliar foi anulada, conforme iterativa jurisprudência desta Corte.
3. Remanescendo tão somente a apreensão de 36g de maconha,
desacompanhada de quaisquer outros indícios como petrechos ou
anotações relacionadas ao tráfico, de rigor a desclassificação do
delito para o de porte de drogas para consumo pessoal.
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

4. Agravo regimental não provido.
"1. A inverossimilhança da alegação policial torna ilícita
Tese de julgamento:
a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. Na ausência de elementos
concretos de traficância, aplica-se o princípio do
,
in dubio pro reo
desclassificando a conduta para posse para consumo próprio".
Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 781.124/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/5/2023
11/5/2023
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão em que dei parcial provimento
ao recurso especial e que foi assim relatado:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 483/485):
Trata-se de agravo legal por inadmissão de recurso especial em prol do réu
MARLON RODRIGUES BENETTI contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ, fls. 352/363) com esta
ementa: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA
BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. AFASTADA. No caso
concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada
suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos
pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os
policiais conduziam um indivíduo até a delegacia, quando identificaram um
veículo parado. Ato contínuo, o acusado percebeu a presença da guarnição,
saindo rapidamente do veículo a fim de empreender fuga e frustrar possível
abordagem, o que chamou a atenção dos policiais, os quais, diante da
atitude suspeita do réu, procederam à sua revista e do veículo, encontrando
sob a posse do acusado considerável quantia de maconha. Como se vê, a
abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de
‘atitude suspeita genérica’ do acusado, mas sim de possibilidade fundada,
concreta. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada
suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é
válida a prova obtida nesse contexto. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. O contexto fático indica a
presença de flagrante delito no interior da residência, sendo, portanto, causa
de mitigação da inviolabilidade do domicílio. Além disso, o acusado autorizou
o ingresso dos policiais no interior da residência. PRELIMINAR. ILICITUDE
DA APREENSÃO DA DROGA EM RAZÃO DA CONFISSÃO INFORMAL DA
ACUSADA. AFASTADA. A hipótese dos autos não configura a confissão
obtida em ‘depoimento informal’, mas sim de uma assunção de culpa
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

espontânea por parte da acusada no momento de sua prisão em flagrante, o
que, de acordo com a jurisprudência, não exige a prévia informação ao
investigado de suas garantias constitucionais. DOSIMETRIA. AUMENTO DA
FRAÇÃO REDUTORA EM RELAÇÃO À MINORANTE PREVISTA NO ART.
33, §4o DA LEI No 11.343/06. Conforme se verifica na sentença, o Juízo a
quo reduziu a pena em 1/6 (um sexto) por conta da natureza dos
entorpecentes apreendidos em posse do réu. Sem desconhecer a
potencialidade lesiva dos entorpecentes em questão, deve-se levar em
conta, na fixação da fração redutora, também a quantidade de drogas
apreendidas. In casu, foram apreendidas em posse do acusado e em sua
residência 18 comprimidos de ecstasy; 08 porções de cocaína, pesando, em
sua totalidade, 4,6g; 07 porções de crack, pesando, em sua totalidade, 8g; e
05 porções de maconha, pesando, em sua totalidade, 43,6g. Dessa forma,
apesar da variedade de drogas apreendidas, trata-se de pequena
quantidade, de modo que a fração redutora a incidir no caso em questão
deve ser estabelecida em 1/2 (metade). SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE. Tendo em vista que preenchidos os requisitos do art. 44
do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade imposta por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e prestação
pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais vigentes na data
do pagamento, devido à natureza e à quantidade de entorpecentes que
foram apreendidos em posse do réu. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE
OFÍCIO. Considerando a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o da
Lei no 11.343/06, é reduzida a pena de multa em 1/2 (metade), ficando fixada
em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na razão unitária mínima de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. Considerando o redimensionamento da
pena imposta ao réu, bem como suas condições pessoais, é concedido o
direito de recorrer em liberdade, determinando a revogação da prisão
preventiva, diante da ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” O
réu apenado MARLON RODRIGUES BENETTI ora agravante fora
denunciado em 1o/02/2024 (e-STJ, fls. 3/5); recebida a exordial acusatória e
instaurada a ação penal pública em
(e-STJ, 45/46) o juízo
27/02/2024
singular de piso competente julgou-a procedente por sentença exarada em
para condená-lo a penas “definitivas” de 4 anos e 2 meses de
19/06/2024
reclusão sob regime inicial semiaberto e 550 dias- multa por narcotráfico (e-
STJ, fls. 202/207), logrando sua diligente defesa ver em parte provida sua
apelação para mitigar penas “definitivas” infligidas a 2 anos e 6 meses de
reclusão “sob regime prisional inicial aberto” e 205 dias-multa (e-STJ, fls. 352
/363), segundo ementa supra. A diligente defesa interpusera recurso
especial à base do artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88 por suposta
violação aos artigos 6o, inciso V, 157, 186, 240, parágrafo 1o, 244, 386,
incisos II, VII e, 564, inciso IV, do CPP à guisa de não haver fundada razão à
busca pessoal e ter havido violação domiciliar reputando ilícitas todas as
provas concretas e materiais decorrentes das buscas pessoal e domiciliar; e
nulidade de sua confissão informal pois não se lhe advertira de seu direito ao
silêncio (“regras de Miranda”); razões por que pede sua absolvição (sic, e-
STJ, fls. 376/398). Houve contrarrazões ministeriais estaduais (e-STJ, fls. 403
/429). Inadmitido na origem por incidência das Súmulas 7 e 83/STJ (e- STJ,
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

fls. 432/445), adveio agravo legal (e-STJ, fls. 453/462), contraminutado (e-
STJ, fls. 467/468), apondo-se nesta instância certidão cartorária “com fé
pública” de “vista pessoal legal” ministerial federal “para parecer” em
(fl. 477).
02/04/2025

Manifestou-se o
Federal, pois, pelo não conhecimento do agravo (e-
Parquet
STJ fls. 483/488).
É o relatório.
No presente agravo, alega o
haver fundadas razões para a invasão
Parquet
forçada a domicílio (e-STJ fl. 513).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 518).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A configuração institucional brasileira tem como fundamento lógico e jurídico
a confiança na atuação dos agentes estatais, tanto que lhe confere, em diversas
situações, a prerrogativa de presunção de veracidade, instituto alçado à categoria de
princípio quando em atuação a Administração Pública.
Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de seus
pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com critérios
cotidianos como os juízos do senso comum e de verossimilhança.
Devido a isso, esta Corte Superior tem analisado com rigor certas narrativas
apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras
constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a
inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania.
Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos
agentes estatais
é
– em especial policiais que realizaram prisões em flagrante –
afastada, por inverossimilhança, para fundamentar a mitigação dos direitos
fundamentais protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de
veracidade.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Soa inverossímil a versão policial, ao narrar que a ré, após ser abordada
por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter mais drogas no
interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado
a entrada em seu domicílio.
[...]
["Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada,
máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se
nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma
"
versão que confira plena legalidade à ação estatal - trecho do voto condutor
deste julgado]
(AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
7/10/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.o
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de
experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto,
não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio
domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e,
."
consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu
(HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
09/03/2021
).
07/06/2021
[...]
(AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
3/10/2022

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT CONCEDIDO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO VÁLIDA PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL. BUSCA PROBATÓRIA DESVIRTUADA DE SUA
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

CAPTURA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
ILICITUDE
PROBATÓRIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar se, após
denúncia apócrifa sobre a localização do acusado, foragido do sistema
prisional, os agentes policiais entraram no imóvel (quarto de hotel),
afirmando ter ocorrido a permissão por parte deste, e realizaram busca
probatória desvirtuada de sua captura, que resultou na apreensão de drogas
e apetrechos para o tráfico.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a entrada no imóvel para a
captura de foragido não deve servir de salvo-conduto para que todo o seu
interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória
(fishing expedition), bem como não é verossímil, diante das regras de
experiência e de senso comum, a afirmação de que houve a autorização de
entrada no imóvel por parte do acusado, possibilitando a formação de prova
incriminatória contra si.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.024.193/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
, grifei.)
10/3/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL
APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa
para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de
crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia
de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial
realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações
recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate
movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/2/2023
27/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS ESTATAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em tela, o agentes policiais tentam fazer crer que, em
perseguição a um cidadão em "atitude suspeita" que se refugiou em sua
residência, inadvertidamente olharam para dentro dela por uma janela aberta
e divisaram 15 gramas de crack sobre uma mesa, daí porque concluíram
imediatamente se tratar de tráfico de drogas, o que justificaria a irrupção no
domicílio sem prévio mandado.
[...]
(AgRg no HC n. 735.572/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/6/2022
24/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A
ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO
NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
[...]
4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é
inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização
para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da
residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos
, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO,
moradores
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
24/10/2022
[...]
(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/3/2023
31/3/2023
No caso em tela, como visto, a narrativa fática apresentada foi a de que,
questionado, o agente teria afirmado guardar mais drogas em sua residência, o que
não se mostra crível, como visto acima.
Por fim, dado que apenas as drogas alegadamente encontradas em posse
do réu podem ser consideradas, tem-se que apenas 43g (quarenta e três gramas) de
maconha foram localizadas nessa diligência (e-STJ fl. 205).
Estabelecidas essas premissas, verifico que não foram indicadas provas
suficientes para a imposição de condenação ao recorrente como incurso no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006, conforme passo a demonstrar.
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

Não custa enfatizar que o Processo Penal Brasileiro, em atenção ao que
dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado
sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário
que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da
materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
orientada pelo princípio do
. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
favor rei
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a
acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu
in dubio pro reo
juízo,
não foi comprovada a prática pelo recorrente do crime de tráfico de entorpecentes.
No caso, o único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do recorrente, no ato da prisão em flagrante, foi o
depoimento prestado em juízo pelos policiais que a efetuaram, o que deve ser
analisado
ante o princípio do
e a necessidade de
cum grano salis,
in dubio pro reo
maior densidade probatória para a condenação, dado que demanda certeza beyond
, o que não se satisfaz apenas com os elementos acima
any reasonable doubt
elencados.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal
quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de
desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o
revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária.
2. No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização
da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias
entorpecentes a consumo de terceiros. Também não foi apreendido com ele
nenhum outro objeto (por exemplo, balança etc) indicativo de que as drogas
(10,1 g de maconha e 17 g de crack) encontradas com ele pudessem ser
destinadas ao tráfico.
3. Nada impede que um portador de 10,1 g de maconha e 17 g de crack, a
depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido
de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente
produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No
entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade
de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente
descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao
recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
Lei n. 11.343/2006).
4. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento aprofundado de
procedimento vedado em habeas corpus. O caso
matéria fático-probatória,
em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram
devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a
discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os
fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela
prática do crime de tráfico de drogas.
5 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 870.796/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
15/4/2024
18/4/2024

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006). EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO
MINISTERIAL (ART. 33 DA LEI DE DROGAS). DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE,
DE OFÍCIO.
1. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao
Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em
apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas
somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do
Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido
de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia
criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum
ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio de
entorpecentes".
Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por
. Precedentes do STJ.
juízo de probabilidade
2. No caso, a condenação está lastreada em depoimentos de policiais que,
por sua vez, além de narrarem as insuficientes circunstâncias em que
ocorreu o flagrante, reportaram apenas ao conteúdo de denúncias anônimas
de que o Recorrente exerceria o tráfico.
3. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na
condenação do Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas
reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33
da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal
demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico.
4. Nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, tratando-se do delito de
posse de drogas para consumo próprio, "[p]rescrevem em 2 (dois) anos a
imposição e a execução das penas". E, sendo o Recorrente à época dos
fatos, menor de 21 anos, deve tal prazo ser contado pela metade, nos
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

termos do art. 115 do Código Penal, perfazendo-se, na hipótese, em 1 (um)
ano, razão pela qual, de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva
estatal. No caso, entre a data do recebimento da denúncia -
- e a
12/06/2018
data do acórdão condenatório -
-, transcorreu lapso temporal
25/06/2019
superior a 1 (um) ano e, por consequência, consumou-se a prescrição.
5. Recurso especial provido para desclassificar a conduta imputada ao
Recorrente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, de
ofício, é declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos
do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei n. 11.343/2006.
(REsp n. 1.915.287/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
14/9/2021
30/9/2021
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO
PRÓPRIO. ORDEM CONCEDIDA
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o
paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) ou ao crime de posse para
consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). A condenação baseou-se
na apreensão de 57,84 gramas de maconha e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente
se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo
próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de
elementos concretos de traficância.
III. Razões de decidir
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A quantidade de droga apreendida (57,84 gramas de maconha) não é
suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de
uso pessoal.
IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A
CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343
/2006 E DETERMNAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART.
28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE
ORIGEM.
(HC n. 869.005/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifei.)
17/12/2024
22/1/2025

Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional,
o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976).
3. O alargamento da consideração sobre quem deve ser considerado
traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse conceito, de cessões
altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto
para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenações,
antigas no tempo, pela prática de delitos da mesma natureza em desfavor do
acusado, em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando,
expondo à venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros.
Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas
atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do Ministério
Público de que "estava comercializando entorpecentes na Praça Jardim
Oriente, local amplamente conhecido como ponto de venda de
entorpecentes".
5. Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (0,4 g de crack) e a
afirmação do réu, em juízo, de que a substância apreendida seria para seu
próprio consumo, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada,
em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do
princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a dúvida relevante
em um processo penal resolve-se a favor do imputado.
6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do
acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que
somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable
doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal
perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto,
atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa
decorra de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das
circunstâncias objetivamente demonstradas.
7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o
Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
depreender a prática do crime mais grave tráfico de drogas tão somente a
partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu passado
criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando
afastada peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para
consumo próprio do agente e a instância de origem não afastou essa
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

hipótese , cumpre ao titular da ação penal comprovar, mediante o
contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no
entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do
acórdão.
8. É de considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que,
acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos
iuris), espera-se mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados
recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma atuação
funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais
contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre
o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo, deve incidir
apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se mostrando, portanto,
racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de atribuições
"converta os agentes de execução do Ministério Público em simples
'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do
rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da
aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O papel do
Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos
Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124).
9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte,
restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei
n. 11.343/2006 (Processo n. 1501388-12.2020.8.26.0599).
(HC n. 681.680/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
29/9/2021
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações
não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na
denúncia.
A apreensão da droga – 36g (trinta e seis gramas) de maconha (e-STJ fl.
205) , por si só, insta consignar, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da
–
referida lei.
Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática
(balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), nem
visualizados atos típicos de mercancia.
Portanto, esse cenário probatório devidamente delineado nos atos
decisórios ora impugnados não permite concluir que o recorrente deva ser condenado
nos moldes da acusação formulada.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento
comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na
hipótese. Precedentes.
3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368
/1976).
4. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos
capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista que a
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado não foi
expressiva, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância,
na medida em que os policiais, que contavam apenas com denúncias
anônimas acerca da ocorrência do delito, não presenciaram nenhum ato
concreto de mercancia. O réu não foi pego fornecendo nem negociando
drogas com terceiros. Também não foi encontrado em poder dele nenhum
apetrecho ligado à narcotraficância, tal como balança de precisão ou
material para embalar drogas.
5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em
análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos
e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a
instrução probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-
à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 781.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/5/2023
11/5/2023
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 42ca2610-ac87-4c0b-8b7a-c759a0e545ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0081120-4
AREsp 2.877.708 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000018620248210101 50006721220248210101
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLON RODRIGUES BENETTI
ADVOGADO
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
ADVOGADA
: STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARLON RODRIGUES BENETTI
ADVOGADO
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
ADVOGADA
: STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605155407056485<41@
2025/0081120-4 - AREsp 2877708 Petição : 2025/0040647-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:13:44
Código de Controle do Documento: DC50BF7A-1A70-4381-B0E4-017935ED9041